Tribunal: TJDFT
Processo: 0001773-33.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. SÚM. 231 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por atipicidade das condutas ou por insuficiência de provas, de acordo com o princípio in dubio pro reo.
2. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, de acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, a jurisprudência prestigia a palavra da vítima em detrimento da versão do ofensor, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito. A Lei Maria da Penha foi instituída para dar maior proteção às mulheres vítimas de violência no ambiente doméstico e familiar e, como tal, a sua palavra tem especial relevância.
3. Nos termos do entendimento do STJ, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. (AgRg no REsp 1774059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).
4. O MP formulou, na acusação, pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, em favor da vítima.
5. A fixação do quantum indenizatório mínimo deve observar alguns dos critérios utilizados pela jurisprudência cível, como a extensão do dano e as condições econômicas do réu, afigurando-se adequada, in casu, a fixação do valor mínimo em R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo ao apenado, quando da audiência admonitória, aceitar ou recusar o benefício.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.